Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DO MPDFT. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PRETENSÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
2. Mantém-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar droga para consumo pessoal, tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois presentes a materialidade e a autoria delitiva e não houve comprovação suficiente de que a substância entorpecente apreendida seria destinada à difusão ilícita, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Não há óbice à restituição do bem apreendido nos autos, já deferida em razão da improcedência da pretensão acusatória.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.